Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-77.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-77.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRO LOPES DE REZENDE - CPF: 062.523.181-32 (EMBARGADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
– OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de obscuridade no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008794-77.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

LEANDRO LOPES DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 182147669), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 180819176, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 176077198),
que deu parcial provimento ao recurso para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em obscuridade, eis que, conforme demonstrado no referido recurso, a inclusão da negativação pela Energisa se deu em 17/12/2014, três anos antes da distribuição da ação, portanto, com a desídia do autor em questionar quaisquer débitos, a titularidade passou por uma mudança, entretanto, a UC é a mesma.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a obscuridade apontada.

Recurso tempestivo (ID 182168660).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 183560667.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008794-77.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

LEANDRO LOPES DE REZENDE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em obscuridade, eis que, conforme demonstrado no referido recurso, a inclusão da negativação pela Energisa se deu em 17/12/2014, três anos antes da distribuição da ação, portanto, com a desídia do autor em questionar quaisquer débitos, a titularidade passou por uma mudança, entretanto, a UC é a mesma.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Da análise do presente, nota-se que o apelado comprovou nos ID 176076207 e 176077164, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, com vencimento em 30/07/2018.

In casu, verifica-se que a concessionária/apelante alega que a parte recorrida é a responsável pela UC 2165613-7, com endereço na Av. Clovis Maciel de Figueiredo, em Cuiabá, não restando dúvidas sobre a responsabilidade do apelado pelo período recuperado, a qual foi gerada a cobrança que negativou o nome do autor.

Observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 671123 (ID 176077161), apesar de constar como titular da UC o autor “Leandro Lopes Rezende” e como usuário encontrado que acompanhou tal procedimento “Juliano Lopes da Silva – funcionário”, tal documento não foi assinado pelo titular da unidade consumidora, ou representante legal, apesar da equipe de vistoria informar que a “inspeção foi realizada na presença do sr. Juliano e que este se recusou a assinar, recebendo a 2ª via do termo.

Ocorre que no documento “Dados Cadastrais do Cliente”, juntado nos autos pela própria concessionária de energia, ora apelante, no ID 176077159, constata-se que a UC 2165613-7, constante no TOI nº 671123, com o mesmo endereço – Av. Clovis Maciel de Figueiredo, se encontra em nome de “B C MORAES DO VALE EIRELI”, ou seja, não se pode imputar tal cobrança de recuperação de consumo à parte autora
.”
(ID 180819176, p.5/6) (g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em obscuridade.

Assim, ausentes os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023